Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-41.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000707-41.2019.8.14.1875
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000707-41.2019.8.14.1875
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA.
ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614
APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DA AUTORA. INICIAL NÃO EMENDADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Magistrado determinou que fosse intimada a autora para emendar a inicial, para efetuar a juntada dos extratos bancários da conta de sua titularidade. Entretanto, ao invés de cumprir a determinação, a apelante quedou-se inerte.
2. Não obstante a aplicabilidade da legislação consumerista (com a eventual inversão do ônus da prova, seja ope judicis art. 6º VIII -, seja ope legis art. 14, § 3º) não detém, porém, o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, I, do CPC, regra geral de encargo probatório do ordenamento pátrio.
3. Ademais, considerando que a autora não cumpriu a determinação do Juízo para que juntasse os extratos requeridos, tampouco interpôs qualquer recurso contra aquele comando judicial, resta operada a preclusão e, assim, afigura-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem julgamento de mérito, possibilitando à Apelante, caso seja de seu interesse, um novo ajuizamento da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000707-41.2019.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA.

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA JOSE DA SILVA SANTANA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante o desatendimento a determinação de emenda a inicial, para fins de a parte autora trazer aos autos os extratos bancários no período do empréstimo consignado, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por danos morais e materiais.
A apelante, em suas razões recursais (ID 2534048 – pág. 1/10), insurge-se, quanto a extinção do feito, sob a alegação de que, o mérito da demanda é a regularidade ou não do empréstimo consignado e não, se houve o depósito do valor na conta da parte autora. Defende a desnecessidade de emenda a inicial.
Desnecessária a intimação da parte ré para contrarrazoar a apelação da autora, pois caso seja provido o apelo, os autos retornarão à instância inferior, quando haverá a citação do requerido com a continuidade do feito. Apenas em casos excepcionais, em que se verificará prejuízo ao direito da parte ré, é que se evidenciará a necessidade de intimação ou a nulidade nos casos em que se faria necessária, o que não é o caso dos autos.
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
Embora o extrato bancário não seja documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos consignados, porém, é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento (Arts.434 e 435 do CPC).
Nas relações de consumo, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor coloca a inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio de facilitar a sua defesa. A inversão da prova, entretanto, não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as afirmações devem ser consideradas. Por meio do extrato será possível a análise da força probante dos argumentos suscitados pela autora.
Neste sentido, a determinação de emenda para juntada dos extratos bancários do período referente a celebração do empréstimo consignado, não avilta em qualquer momento a inconteste condição de hipossuficiência apresentada pela parte autora. Tal determinação visa apenas e tão somente, o esclarecimento quanto ao recebimento e aproveitamento dos valores relacionados ao contrato de empréstimo questionado em Juízo.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
Assim, caberia à apelante demonstrar que não se beneficiou do empréstimo consignado através da juntada dos extratos bancários, conforme determinado pelo Juízo
a quo,
uma vez que os extratos bancários são de sua própria conta, a que tem acesso para saque de seus benefícios, razão pela qual não podem opor-se à apresentação dos documentos porque são de fácil extração junto à instituição financeira a qual tem vínculo como correntista.
Ademais, deixando a apelante de apresentar oportunamente o recurso cabível após a intimação para cumprimento da medida (emenda à inicial), o indeferimento da petição inicial mostra-se acertada, e deve ser mantida. O não atendimento à intimação judicial (como in casu) se traduz em menoscabo com a justiça, que deve ser rechaçado.
O próprio Código de Processo Civil autoriza tal medida em seu art. 321, parágrafo único, o qual dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. (grifei)
Vejamos os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267,I E 284, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373,I, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- Não obstante a aplicabilidade da legislação consumerista (com a eventual inversão do ônus da prova, seja ope judicis art. 6º VIII -, seja ope legis art. 14, § 3º) não detém, porém, o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, I, do CPC/15, regra geral de encargo probatório do ordenamento pátrio.
II- Nesse diapasão, ante o teor das razões recursais, constata-se que a inversão do ônus da prova não é automática e deve ser deferida antes da sentença para não implicar em cerceamento de defesa, além do que ela não tem o condão de eximir o consumidor de trazer aos autos prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto trata-se de prova de facilitada produção por parte da Apelante que, é certo, dispõe de extratos de sua conta bancária, não os acostando por inércia probatória absoluta.
III- Conquanto argumente a Apelante haver contratado empréstimo junto ao Apelado, assegurando estar a ocorrer os descontos das parcelas em seus proventos, sem que haja sido o montante disponibilizado, sequer um início de prova trouxe a guarnecer sua tese, não ultrapassando suas asserções este plano.
IV- Ressalte-se ainda, que embora a boa-fé seja presumida e a má-fé deva ser comprovada, é fato notório a existência de diversas demandas relacionadas a supostos empréstimos, nos quais os consumidores, não obstante neguem a celebração do contrato, efetivamente receberam o valor do mútuo, por essa razão, a instrução com os extratos bancários da conta de sua titularidade, na qual é realizado o desconto do benefício, no período determinado pelo Juiz de piso é prova mínima essencial para o deslinde do juízo da causa.
V- Recurso conhecido e improvido.
VI- decisão por votação unânime. (TJPI | Apelação Cível Nº 2016.0001.013490-5 | Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho | 1ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 15/08/2017).
PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE MENDA. DESCUMPRIMENTO SEM JUSTIFICATIVA. DESPROVIMENTO. Na espécie, o juízo a quo, entendendo que a petição inicial não foi instruída com todos os documentos necessários à apreciação judicial, determinou a sua emenda. Uma vez que a parte autora descumpriu a determinação judicial de emenda da inicial, não resta alternativa ao magistrado senão a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, todos do NCPC. Entendimento do e. STJ e deste e. Tribunal acerca do tema. Desprovimento. (Apelação nº 0017282-33.2016.8.19.0213, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Cléber Ghelfenstein. j. 11.10.2017).
Assim, não cumprida a determinação judicial para emenda da petição inicial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a peça inaugural, uma vez que a inércia da parte autora acarretou a incidência da preclusão temporal quanto a possibilidade ou não de efetuar a emenda à inicial.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 04/03/2021